Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734926-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO EDUARDO VIEIRA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade. Busca domiciliar. Provas. Tráfico privilegiado. Pena de multa. Condição econômica do réu. Direito de recorrer em liberdade. 1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas - monitoramento pela polícia após denúncias anônimas, em que se constatou movimentação típica de traficância e o réu foi abordado conduzindo motocicleta sem placa - regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas. 2 – As condições do flagrante - após denúncias de tráfico seguidas de monitoramento, policiais, na busca domiciliar, encontraram grande quantidade de drogas – quase 40k de cocaína, crack e maconha - além de arma de fogo de uso restrito e munições de mesmo calibre -, somadas aos depoimentos dos policiais, em juízo, são provas suficientes do tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3 – A grande quantidade e diversidade de drogas apreendida, as denúncias de que o local era ponto de venda drogas e a apreensão de arma de fogo de uso restrito, demonstrando que o réu se dedica a atividades criminosas, justifica afastar o tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e sem antecedentes criminais. 4 – A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. Todavia, deve ser guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Se fixada em proporção maior, deve ser reduzida. 5 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 6 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). 7 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 244 e 386, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito em razão de vício da busca domiciliar, pois teria faltado o requisito de fundadas suspeitas para justificar a diligência. Aduz que não há prova de que houve consentimento do morador. Por consequência, sustenta o cabimento de sua absolvição por falta de provas. Em adição, subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada violação aos artigos de lei federal indicados, porque os entendimentos sufragados pela turma julgadora se encontram em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA DOMICILIAR. MINORANTE INCABÍVEL. ENVOLVIMENTO COM O CRIME. ARTIGOS 33 E 34 DA LEI DE DROGAS. CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO. SÚM 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão foi afastada de forma fundamentada pela Corte de origem, a qual destacou que a diligência não foi cumprida no endereço errado, bem como que os policiais foram ao local indicado e surpreenderam o agravante manuseando uma máquina de embalar droga, abastecida com cocaína. 2. Não há se falar em violação de domicílio, pois considerando o prévio monitoramento pelos policiais e o flagrante delito, ficou devidamente justificada a fundada suspeita da presença de substância entorpecente em sua residência, localizada no mesmo terreno do mandado de busca e apreensão. 3. Inviável o reconhecimento da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, porque as circunstâncias da prisão indicaram o intenso envolvimento do agravante com o tráfico de drogas, considerando que ele estava utilizando maquinário com capacidade para individualizar enorme quantidade de porções para venda e oferta a consumo de variadas drogas. 4. Concluído pelo Tribunal de origem, em decisão motivada, existir distinção de contexto fático em relação aos delitos de tráfico de drogas e de posse ilegal de maquinário para a fabricação de entorpecentes, a alteração desse entendimento é inadmissível em sede de recurso especial, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.564.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009